Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024396-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - CNPJ: 04.503.660/0014-60 (APELANTE), FERNANDO PARISOTTO - CPF: 016.344.790-09 (ADVOGADO), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAULO CESAR BERTOLINI - CPF: 506.849.490-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM UNIDADE OPERATIVA DE FISCALIZAÇÃO (POSTO FISCAL). REGISTRO DE PASSAGEM. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. VALOR DA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL No 7.098/98. CONFISCATORIEDADE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa transportadora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade do TAD no 1147131-3, lavrado em razão da não apresentação de documentos fiscais para registro de passagem em Posto Fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a regularidade da autuação por descumprimento de obrigação acessória
; (ii)
analisar o alegado erro na base de cálculo da multa;
(iii)
analisar a possibilidade de aplicação de penalidade mais branda; e
(iv)
verificar o caráter confiscatório da multa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (art. 17, XIV e XV, da Lei no 7.098/98) é clara ao impor ao transportador a obrigação de apresentar a documentação fiscal em todas as Unidades Operativas de Fiscalização por onde transitar o veículo.

4. A infração foi corretamente tipificada no art. 47-E, III, "j", item 1, da Lei no 7.098/98, que prevê multa de 5% sobre o valor da operação e/ou prestação.
5. A base de cálculo da multa, nos termos da lei, pode incidir sobre o valor da operação (mercadorias), não havendo ilegalidade no lançamento que utiliza o montante acobertado pelos documentos fiscais não apresentados no posto.

6. A multa de 5% não possui natureza confiscatória, situando-se muito aquém do limite de 100% do valor do tributo estabelecido pelo STF (Tema 863).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1
. É legítima a autuação de transportador que deixa de apresentar documentos fiscais em Posto Fiscal para registro de passagem, obrigação acessória prevista no art. 17, XIV e XV, da Lei no 7.098/98.
2
. A multa de 5% sobre o valor da operação e/ou prestação, prevista no art. 47-E, III, ‘j’, 1, da Lei no 7.098/98, não possui caráter confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, §3o; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”, 1.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090 (Tema 863); TJMT, N.U. 1040558-22.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1024396-83.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a higidez do TAD no 1147131-3, no valor de R$ 51.756,34.

Nas razões recursais (Id. 365325361), a Apelante aduz que existe erro de fato na fixação da base de cálculo, alegando que a multa de 5% deveria incidir sobre o valor dos fretes (aprox. R$ 65.221,27) e não sobre o valor das mercadorias (R$ 1.035.126,78), o que gerou um excesso de exação de mais de 1.500%.

Sustenta que, o TAD é incongruente, pois contém a informação "sem notas fiscais vinculadas", mas utiliza o valor das mercadorias descritos na nota fiscal apresentada para o cálculo da infração.

Argumenta que a multa possui natureza confiscatória, de modo que deve ser reduzida ou sobrestado o feitoaté o julgamento do Tema 487/STF.

Assevera que, a infração mais correta seria a descrita no art. 47-E, IV, "q", da Lei no 7.098/98 (multa de 2% limitada a 1.000 UPF/MT).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do TAD ou, subsidiariamente, minorar a multa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 365325365), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e que o transportador descumpriu obrigação acessória clara ao não registrar a passagem no Posto Fiscal Cachimbo.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por entender tratar-se de direito individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia reside na legalidade do TAD no 1147131-3, lavrado contra a TRANSPORTES BERTOLINI LTDA por deixar de apresentar espontaneamente documentos fiscais para registro de passagem na Unidade Operativa de Fiscalização (Posto Fiscal Cachimbo), quando transportava mercadorias acobertadas pelo DAMDFE no 48718.

A insurgência recursal divide-se em:
(i)
base de cálculo da multa;
(ii)
tipificação e penalidade subsidiária; e
(iii)
caráter confiscatório da multa.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Do Descumprimento de Obrigação Acessória tributária

Sustenta a recorrente que o fisco aplicou
multa por suposta ausência de apresentação das notas fiscais das mercadorias, quando na verdade, deveria cobrar pela ausência de registros de passagem.

Pois bem. Sabe-se que
na operação de compra e venda, ou mesmo na remessa de bens independentemente da transação se tratar de comercialização de mercadoria, antes do envio de um Estado para outro deve ser emitida a NFe e CTe idôneos referentes à operação, os quais devem acompanhar o produto/bem durante todo o trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de ser considerado inidôneo e os bens e/ou mercadoria transportados serem apreendidos,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [...]

Art. 35-A da Lei Estadual n. 7.692/02
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente, o Regulamento do ICMS/MT estabelece a necessidade do documento fiscal acompanhar o produto e autoriza a apreensão da mercadoria se for transportada
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 180 A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos 1 e 1-A, as seguintes indicações: (cf. art. 19 do Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectivas alterações)

[...]

§16
A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas
.”

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

"Art. 459
Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária
.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
.

[...]

Art. 952
Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

Ressalta-se que o descumprimento de obrigação acessória, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade pecuniária (art. 113, §3o, CTN).

No caso dos autos, pela análise do TAD em questão
verifica-se que a transportadora não apresentou no posto fiscal os documentos necessários
para conferência da mercadoria e realização do registro de passagem.

No que tange à penalidade aplicada, insta consignar que o
descumprimento dessas obrigações acessórias sujeita o infrator à multa prevista no artigo 47-e, inciso III, alínea "j", (1), da Lei 7098/98:

“Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

1) multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando houver registro de passagem, efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional; [...]”.

Em relação ao argumento da Apelante de que a penalidade mais correta seria a tipificada no art. 47-E, IV, "q" (2% limitado a 1.000 UPFs), tal argumento não prospera.

Isso porque, pelo princípio da especialidade, prevalece a capitulação do inciso III, alínea "j", item 1, que descreve exatamente a conduta de "deixar de apresentar documento em Posto Fiscal".

A norma do inciso IV, alínea "q", é genérica para falta de registro de eventos eletrônicos, não se sobrepondo à regra específica das Unidades Operativas de Fiscalização.

Destarte, não se constata equívoco na tipificação realizada pela autoridade fiscal que consignou no TAD que houve descumprimento do artigo 17, incisos XIV e XV da lei 7.098/98.

Da Base de Cálculo da Multa

A Apelante alega que a multa de 5% prevista no art. 47-E, III, "j", item 1, da Lei no 7.098/98 deveria incidir apenas sobre o valor do frete e não sobre o valor total das mercadorias.

C
onforme se observa,
o referido dispositivo normativo vincula a base de cálculo da multa ao valor da
operação e/ou prestação do serviço
, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Ressalta-se que a legislação faculta ao Fisco utilizar qualquer um dos parâmetros ou ambos, dependendo da documentação apresentada ou omitida.

No caso, a fiscalização utilizou o valor das mercadorias transportadas no manifesto (DAMDFE), não tendo que se falar em ilegalidade nisso, pois a finalidade da norma é garantir o controle sobre o fluxo de mercadorias no território estadual, e a base de cálculo sobre o valor da operação visa conferir efetividade à sanção.

Destarte, a tese de que a penalidade deveria ser calculada exclusivamente sobre o valor do serviço de transporte não encontra respaldo na legislação aplicável.

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, como cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas. 8. Não há desproporcionalidade na penalidade, tendo em vista que a multa foi fixada nos exatos termos legais (10% sobre o valor da operação), sem qualquer majoração arbitrária. [...]”.
(TJMT N.U 1040558-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Não há que se falar, portanto, em equívoco na base de cálculo da penalidade.

Da Inexistência de Caráter Confiscatório

Sustenta, também, a recorrente que a multa e confiscatória, pois supera o valor do frete.

In casu,
pela análise do TAD, observa-se que
a multa foi aplicada nos termos da legislação estadual, que autoriza a quantificação em 5
% (cinco por cento) do valor da operação.

A esse respeito,
o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapassa o valor total do tributo devido na operação, o que não reflete a realidade dos autos

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema no 863
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Ressalta-se que, a alegação de que o valor da multa seria superior ao valor do serviço de transporte não é suficiente para caracterizar a confiscatoriedade, uma vez que a base de cálculo da multa, nos termos da legislação estadual, conforme analisado anteriormente, é o valor da operação ou prestação correspondente, que no caso específico foi considerado o valor da mercadoria.

Além disso, a finalidade da multa é desestimular o descumprimento das obrigações tributárias, sendo razoável que seu valor seja significativo o suficiente para cumprir esse objetivo.

Portanto, não há que se falar em confiscatoriedade da multa aplicada, que se encontra dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Dos Honorários Recursais

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026